Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719049-85.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO CAVALCANTE DE SOUSA APELADO: ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA, ENERGIA SOLAR ORIGINAL LTDA, X ENERGY LTDA, DANIEL VERGINIO RIBEIRO, ALEX RODRIGO MESQUITA, NELSON ALVES PINTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIO CAVALCANTE DE SOUSA em face da r. sentença proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que homologou a desistência da ação formulada pelo autor e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 90, caput, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 43601586), o apelante requer a reforma da r. sentença para que seja deferido o pedido de justiça gratuita e, subsidiariamente, “que seja reconhecida a desproporcionalidade por parte da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais e finais, a fim de que essas cobranças cessem em favor do Apelante”. É o relato do necessário. DECIDO. Como se verifica dos autos, o apelante ingressou com ação de rescisão contratual c.c. cobrança e requereu, na inicial, os benefícios da justiça gratuita. Pela decisão de ID 43601579 o i. magistrado de origem determinou a emenda da inicial para que, entre outros pontos, a parte autora apresentasse comprovantes de renda, declaração de bens, extratos bancários atualizados em seu nome, “a fim de possibilitar a análise da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça ou, caso entenda, recolher as custas iniciais”. Após ser intimado da referida decisão, o autor não atendeu à determinação de apresentação dos documentos aptos à comprovação da hipossuficiência e apresentou a desistência da ação e renúncia do prazo recursal, nos seguintes termos: MARIO CAVALCANTE DE SOUSA já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe em que contende com ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA. E OUTROS, vem, perante Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de id# 141180876, DESISTIR DA PRESENTE LIDE, DE MODO QUE TAMBÉM RENUNCIA A QUALQUER PRAZO RECURSAL QUE POSSA HAVER, bem como requer a imediata confecção da certidão de trânsito em julgado (Destaques no original, ID 43601582). Como se observa, o autor, por seu advogado devidamente constituído e tecnicamente habilitado, efetuou renúncia ao prazo recursal, nos termos do art. 1.000 do CPC. Cumpre ressaltar que não há vedação à renúncia do prazo recursal prévia à homologação da desistência, valendo citar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Renúncia prévia à sentença. Pode ser manifestada antes ou depois da prolação da decisão judicial a que se pretende renunciar. O direito de recorrer não é de ordem pública e, se as partes podem renunciar previamente ao próprio direito material discutido em juízo, que é o mais, por que não poderiam renunciar ao direito de recorrer, que é um minus relativamente àquele? É válida e eficaz, mesmo em causa que trate de direito indisponível, pois a renúncia ao recurso é ato de disposição de direito processual, nada interferindo no direito material posto em juízo. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 1a ed. e-book baseada na 13a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013) Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da renúncia ao prazo recursal, NÃO CONHEÇO da apelação interposta (art. 932, III, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora